Tribunal: STF
Processo: ARE 1353949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO DNIT. 



    1. A jurisprudência pátria tem assentado a possibilidade jurídica do pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal quando demonstrada a ação ou omissão imputável ao ente público no tocante à conservação e sinalização da rodovia, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (nos termos do art. 37, §6º, CF/88).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, XXI e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença, da lavra do MM. Juiz Federal, Dr. Guilherme Maines Caon, dirimiu bem o ponto, motivo pelo qual adoto como razões de decidir, verbis: “(...) Diante disso, forçoso concluir que o boletim de acidente de trânsito, aliado à prova testemunhal, conferem respaldo à tese da parte autora, porquanto atestam a presença de ondulações na pista, a existência de excessivo desnível da rodovia para o acostamento, e a ausência de sinalização a respeito. Oportuno referir que, à míngua de prova a respeito, não é possível concluir que o sinistro tenha ocorrido por culpa exclusiva ou concorrente da vítima, bem como qualquer outra causa excludente. Dessa forma, restou suficientemente esclarecido que o acidente ocorreu em uma rodovia federal e que o condutor perdeu o controle do veículo, que saiu da rodovia e capotou, em virtude do precário estado de conservação da estrada e da completa ausência de sinalização acerca da existência de defeitos da pista de rolamento. Assentada a existência do dano e demonstrado que este teve como causa o estado da via de circulação federal, cabe, na espécie, a responsabilização do réu DNIT. Nos precisos termos do art. 82 da Lei nº 10.233/01, o DNIT é a pessoa jurídica de direito público responsável pela manutenção, restauração e recuperação de rodovias federais como a BR-285. Dessarte, caracterizado o dano, a conduta da parte ré (omissão na conservação/sinalização da rodovia), o nexo causal entre o dano e a omissão do réu e a negligência do demandado, e inexistindo culpa exclusiva ou concorrente da vítima, bem como qualquer outra causa excludente, configurados estão os requisitos legais necessários à responsabilização civil, o que leva ao deferimento do pedido indenizatório.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente